Tribunal: TJSP
Processo: 9002693-81.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 9002693-81.2019.8.26.0050, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ERICK SANTOS DE SOUZA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento parcial ao agravo, a fim de cassar a decisão
recorrida, proferida em 05.09.2019 (fls. 11/12), determinando
que o MM. Juízo a quo proceda à apreciação do preenchimento
(ou não) pelo agravante dos requisitos demandados para o
livramento condicional. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo em Execução no 9002693-81.2019.8.26.0050 VOTO No 44885
Comarca: São Paulo (Execução no 809.491)
Juízo de Origem: 1a Vara das Execuções Criminais
Magistrada: Patricia Figueiredo Correia
Órgão Julgador: 11a Câmara
Agravante: ERICK SANTOS DE SOUZA
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS
Trata-se
de
agravo
em
execução interposto por ERICK SANTOS DE
SOUZA contra a r. decisão do MM. Juízo da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca da
Capital, que indeferiu seu pedido de livramento condicional por ausência do
requisito objetivo.
O
agravante
postula
a
cassação do decisum, a fim de que lhe seja
concedido o benefício pleiteado, por preencher
os requisitos legais (fls. 17/22).
Contraminutado
o
recurso

(fls. 25/29) e mantida a r. decisão guerreada
(fls. 30), em seu parecer a douta Procuradoria
Geral da Justiça opinou pelo improvimento do
agravo (fls. 37/45).
É o relatório.
O
sentenciado
encontra-se
preso em pleno cumprimento das reprimendas
de pouco mais de seis anos de reclusão que lhe
foram impostas pela prática de crime de
roubo. Postulado o livramento condicional, tal
pleito
foi-lhe
indeferido,
ante
o
não
locupletamento do requisito objetivo para
tanto demandado (fls. 11/12 05.09.2019).
Insurge-se o agravante contra
essa decisão, alegando que a prática de falta
grave não interrompe o lapso para fins de
benefício de livramento condicional.
E razão lhe assiste.
Cumpre anotar, desde logo,
que o artigo 127 da Lei no 7.210/84, com
redação dada pela Lei no 12.433/11, dispõe,
verbis: “Em caso de falta grave, o juiz poderá

revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando
a contagem a partir da data da infração
disciplinar”.
Diante do conteúdo desse
comando normativo, considero ser uma das
consequências do cometimento da falta disciplinar de natureza grave durante a
execução das penas, a interrupção do lapso de
cumprimento da sanção privativa de liberdade
efeito este que deve se estender, apenas e
tão-somente, à benesse de progressão de
regime prisional.
Por outro lado, filio-me ao
atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o cometimento de falta grave durante a
execução da pena não pode produzir reflexo
algum sobre o requisito objetivo exigido para a
outorga
dos
benefícios
do
livramento
condicional, indulto e comutação de penas,
por absoluta ausência de amparo legal.
Isto posto e voltando os olhos
à hipótese em tela, forçoso reconhecer que o

decisum combatido é inidôneo para embasar
negativa do pedido de livramento condicional.
Contudo, impossível atender-
se ao pedido de concessão de livramento
condicional diretamente por esta Corte, pois,
além do requisito objetivo, deve ser analisado
pelo MM. Juízo a quo, a presença ou não do
requisito subjetivo, por ser daquele Juízo a
competência originária para apreciação da
matéria em tela, sob pena de supressão de
Instância.
Desta
forma,
resta,
tão-
somente, cassar a decisão guerreada, a fim de
que outra seja proferida.
Isto posto, dá-se provimento
parcial ao agravo, a fim de cassar a decisão
recorrida,
proferida
em
05.09.2019
(fls.
11/12), determinando que o MM. Juízo a quo
proceda à apreciação do preenchimento (ou
não)
pelo
agravante
dos
requisitos
demandados para o livramento condicional.

GUILHERME G. STRENGER
Relator